Tribunal: TJBA
Processo: 0009598-43.2010.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0009598-43.2010.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SIMOES FILHO e outros

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS, MAURICIO TRINDADE MIRANDA, HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE

APELADO: LAURA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARCIA COSTA RIBEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO EM HOSPITAL PÚBLICO.
AUSÊNCIA DE PERÍCIA.
EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE DO MÉDICO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO MANTIDA. INDENIZAÇÃO REDUZIDA.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelações interpostas por Dr. Itamar José de Oliveira e pelo Município de Simões Filho contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais decorrentes de complicações pós-operatórias em cirurgia realizada em hospital municipal, condenando ambos solidariamente ao pagamento de R$ 50.000,00.

II. Questão em discussão

2. Discute-se, de um lado, a responsabilidade subjetiva do médico pela ocorrência de erro médico sem prova pericial que ateste culpa, e, de outro, a responsabilidade objetiva do ente público pela falha na prestação do serviço de saúde, bem como a adequação do valor fixado a título de danos morais.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de prescrição foi corretamente rejeitada com base no art. 240, §1º, do CPC/2015, considerando que a citação se deu regularmente dentro do prazo legal, retroagindo seus efeitos à data da propositura da ação.

4. A responsabilidade civil do médico exige comprovação de culpa, o que não se verificou na espécie diante da ausência de prova técnica que ateste erro profissional, sendo inadmissível condenação fundada em suposições.

5. A responsabilidade do Município de Simões Filho, por outro lado, é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CF/88, sendo o conjunto probatório suficiente para demonstrar a falha na prestação do serviço público de saúde, com nexo causal entre o atendimento prestado e os danos à autora.

6. O valor de R$ 50.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se desproporcional diante da ausência de sequela permanente e da falta de laudo técnico, sendo razoável sua redução para R$ 30.000,00.

7. Correção monetária deve incidir a partir da decisão que arbitra a indenização, conforme Súmula 362 do STJ. Juros de mora devem ser contados desde o evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Dr. Itamar José de Oliveira conhecido e provido para excluí-lo da condenação. Recurso do Município de Simões Filho conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da indenização para R$ 30.000,00, com correção monetária pela taxa Selic a partir da presente decisão e juros de mora desde o evento danoso.
Tese de julgamento: 1.
"A responsabilidade civil do médico exige demonstração de culpa, não sendo possível sua condenação sem prova técnica que ateste erro profissional." 2.
"A responsabilidade objetiva do ente público por falha na prestação de serviços de saúde independe de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo causal." 3.
"A indenização por dano moral deve ser fixada de forma proporcional à gravidade do dano e às circunstâncias do caso concreto, podendo ser reduzida na ausência de prova técnica sobre a extensão do prejuízo."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CC, arts. 186, 927, 944; CPC/2015, art. 240, §1º

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.078.057/MG; REsp 992.821/SC; Súmulas 54 e 362/STJ

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
r
ecurso
s
de Apelação Cível
0009598-43.2010.8.05.0250
,
em que são apelantes
M
UNICÍPIO DE SIMÕES FILHO
e
ITAMAR JOSÉ DE OLIVEIRA

e
apelada
LA
URA DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível,
do Tribunal de Justiça da Bahia,
em
REJEITAR A PRELIMINAR
e, no mérito,
DAR PROVIMENTO AO
RECURSO
de Itamar José de Oliveira e
D
AR
PROVIMENTO
PARCIAL AO APELO

do Município de Simões Filho, n
os termos do
voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

D
ES
.

MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA